Tribunal: TJPA
Processo: 0800166-42.2020.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800166-42.2020.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: AMILTON DOS SANTOS MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA ESPECIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Vigia de Nazaré contra decisão monocrática que reformou parcialmente sentença de primeiro grau, mantendo a condenação ao pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio) e afastando a conversão de licença especial em pecúnia. O agravado, servidor público municipal, ajuizou ação para o reconhecimento de direitos funcionais, pleiteando licença especial e adicionais por tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de licença especial encontra-se atingido pela prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32; e (ii) estabelecer se o servidor faz jus ao adicional por tempo de serviço (quinquênio) com base no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Vigia de Nazaré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional para pleitos de natureza pecuniária contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o Decreto nº 20.910/32, sendo aplicável ao pedido de concessão da licença especial, visto que a ação foi ajuizada em 2020 para requerer direito referente ao período de 2005 a 2015.

4.
O adicional por tempo de serviço (quinquênio) previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Vigia de Nazaré deve ser reconhecido, pois há comprovação nos autos do exercício da função pública municipal durante o período de maio de 2015 a setembro de 2017, respeitado o prazo prescricional.

5.
A concessão do quinquênio não viola os princípios da economicidade e da eficiência na administração pública, pois há previsão legal para sua concessão, inexistindo afronta às normas de gestão fiscal do ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A pretensão de concessão de licença especial encontra-se prescrita quando ultrapassado o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

2.
O adicional por tempo de serviço (quinquênio) deve ser concedido ao servidor que comprovar o exercício da função pública municipal durante o período correspondente, desde que respeitado o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32; Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Vigia de Nazaré, arts. 116 e 117.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes específicos no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ-PA contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação interposto pelo ente municipal frente à sentença proferida em primeiro grau.

Na origem, a demanda foi ajuizada por AMILTON DOS SANTOS MAIA visando o reconhecimento de direitos funcionais, pleiteando a concessão de licença especial e o pagamento de adicionais por tempo de serviço.

A sentença condenou o Município a conceder uma licença especial ao autor, com base no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Vigia de Nazaré, atinente ao período de 04/01/2005 a 03/01/2015, além do pagamento do adicional por tempo de serviço a título de quinquênio, referente ao período de maio de 2015 a setembro de 2017. Por outro lado, rejeitou os pedidos de acumulação de quinquênio com triênio, bem como a condenação em horas extras noturnas.

A decisão monocrática agravada reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, mantendo a condenação quanto ao quinquênio, mas afastando a conversão da licença especial em pecúnia.

O agravante sustenta que o pedido relativo à licença especial está atingido pela prescrição quinquenal, uma vez que se refere ao período de 2005 a 2015 e a ação somente foi ajuizada em maio de 2020, extrapolando o prazo de cinco anos estabelecido pelo Decreto nº 20.910/32.

Argumenta que, como não houve requerimento administrativo prévio por parte do agravado, não há que se falar em suspensão da prescrição nos termos do artigo 4º do referido decreto.

Além disso, o Município defende que a decisão monocrática contrariou os princípios da economicidade e da eficiência na administração pública, ao impor uma condenação de impacto orçamentário sem a devida previsão financeira.

Sustenta, ainda, que a concessão do quinquênio sem a observância dos requisitos legais afronta normas de ordem pública e compromete a gestão fiscal do Município.

Diante desses fundamentos, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada para reconhecer a prescrição do pedido de licença especial e afastar a condenação ao pagamento do quinquênio, assegurando a correta aplicação da legislação municipal e dos princípios que regem a administração pública.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

Verifico que em parte assiste razão ao agravante. Vejamos.

Conforme já consignado na decisão monocrática agravada, a sentença foi favorável ao apelante a sentença em relação a rejeição do pedido de condenação ao pagamento acumulação de quinquênio com o triênio e hora extra noturna, por conseguinte, não houve sucumbência do apelante neste particular.

Ademais, restou consignado que restou demonstrado o direito ao recebimento do pedido do adicional por tempo de serviço, a título de quinquênio, previsto no art. 117 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Vigia de Nazaré/PA, relativo ao período de maio de 2015 a setembro de 2017, com respeito ao lapso prescricional, pois comprovado que exerce o cargo de regime estatutário municipal, que estabelece o referido benefício, nos seguintes termos:

“Art. 116º - conceder-se-á gratificação.

IV – Adicional por tempo de serviço.

(...)

Art. 117º A cada quinquênio será atribuída ao funcionário gratificação na base de 5% (cinco por cento) de seu vencimento até ao máximo de 7% (sete por cento).”

Neste sentido, há nos autos certidão comprovando tempo de serviço público, juntada no ID-. 12281813 - Pág. 01/02, além de lista de frequência, indicam a existência do direito concedido na sentença proferida, nos seguintes termos:

“...a princípio verifica-se que o Requerente sequer teria o direito ao recebimento do triênio previsto na supracitada lei, devendo este receber apenas o quinquênio estipulado no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Vigia de Nazaré/PA.

Desta feita, não há de prosperar a acumulação pretendida, já que a Lei nº 136/2012, PCCR dos trabalhadores em Educação Pública da rede municipal de ensino de Vigia de Nazaré/PA, não pode ser aplicada a servidor vinculado à Secretaria Municipal de Pesca e Desenvolvimento Rural.

Consequentemente, não pode ser reconhecido o direito do Promovente ao recebimento do adicional previsto no art. 36 da Lei nº 136/2012, principalmente de forma cumulada ao adicional previsto no art. 116, IV, c/
c art. 117 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Vigia de Nazaré/PA.”

Assim, não se cogita de afronta aos princípios da economicidade e da eficiência na administração pública, por força de impacto orçamentário da condenação, face a existência de previsão legal, e por conseguinte, financeira, sem que haja afronta as normas que regulamentam a matéria.

No entanto, entendo que deve ser acolhido o pedido de prescrição da licença especial referente ao período de 04/01/2005 a 03/01/2015, posto que a ação somente foi ajuizada em maio de 2020, quando já havia transcorrido o prazo prescricional de 05 anos, estabelecido pelo Decreto nº 20.910/32.

Assim, a matéria deve ser apreciada por ser de ordem pública e a referida verba deve ser excluída da condenação imposta na sentença recorrida, por força da prescrição quinquenal.

Ante o
exposto, conheço do agravo interno e dou-lhe parcial provimento, para reformar em parte a decisão monocrática agravada, excluindo da condenação o pagamento da licença especial referente ao período de 04/01/2005 a 03/01/2015, por força da prescrição quinquenal, mas mantendo a decisão em seus demais termos, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 31/03/2025